Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-25.2021.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-25.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARLUCE DA SILVA - CPF: 375.343.191-53 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), MARLUCE DA SILVA - CPF: 375.343.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da execução por título extrajudicial, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento na inexigibilidade do título. O magistrado, contudo, não condenou o exequente ao pagamento do ônus sucumbencial.

O apelante requer: (i) justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira; (ii) reconhecimento da prevenção do Des. Dirceu dos Santos como relator do recurso; e (iii) condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, sustentando que o banco tinha ciência do direito dos produtores ao alongamento da dívida e, mesmo assim, promoveu a execução indevida.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) a concessão da justiça gratuita ao apelante; (ii) o reconhecimento da prevenção do Des. Dirceu dos Santos para relatar o recurso; e (iii) a responsabilidade do exequente pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, diante da extinção da execução sem julgamento do mérito.

III. Razões de decidir

A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo presumida apenas para pessoas naturais. Para pessoas jurídicas, é necessária demonstração da incapacidade de arcar com os custos do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ. No caso concreto, o apelante é um escritório de advocacia consolidado, não se verificando a miserabilidade jurídica exigida.

O reconhecimento da prevenção do relator exige conexão entre os processos, conforme o art. 80, §1o, do RITJMT. No caso, os autos tratam de execuções distintas e não envolvem a mesma relação jurídica, afastando-se a alegação de prevenção.

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo arque com as despesas processuais. No caso, o banco exequente promoveu a execução mesmo após o reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida. Assim, deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios.

O valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova da insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ. A prevenção do relator somente se configura quando há conexão entre os processos, conforme previsto no regimento interno do tribunal. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à demanda arque com as despesas processuais e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, §§2o e 10, 98 e 99; RITJMT, art. 80, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1347368/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012; TJMT, RAC 0004870-98.2020.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Caldas e Beghini Sociedade de Advogados, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A. contra Marluce da Silva,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a inexigibilidade do título, contudo, deixou de condenar o exequente ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformado,
o apelante requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência financeira. Ainda preliminarmente, defende a prevenção do i. Des. Dirceu dos Santos como Relator do recurso. No mérito, sustenta que o apelado deu causa a demanda, devendo arcar com o ônus sucumbencial, pois já tinha ciência do direito dos produtores ao alongamento da dívida, recusando-se injustificadamente a prorrogar os contratos e executou as cédulas de crédito rural mesmo após o reconhecimento judicial da prorrogação. Alega que, nos termos da Súmula 298 do STJ, o alongamento da dívida rural não é faculdade do banco, mas direito do produtor quando atendidos os requisitos legais, razão pela qual instauração da ação se deu por culpa exclusiva do apelado, que deve suportar os honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que o apelado seja condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 246724775), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Marluce da Silva, visando o recebimento de R$ 151.839,22 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), oriundo de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, a executada opôs exceção de pré-executividade defendendo a inexigibilidade do título executado, ante o reconhecimento do alongamento do prazo para pagamento da dívida em ação declaratória (Proc. n. 0719038-84.2020.8.07.0001 – 10a Vara Cível de Brasília/DF) envolvendo as partes (id. 246724723).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a executada comprovou o direito de alongamento da dívida do contrato objeto da demanda,
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC,
contudo, deixou de condenar o exequente ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 246724748).

Irresignado, o apelante requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência financeira.

Sem razão
.
É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(negritei e grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, consoante exegese da Súmula 481 do STJ, o que não é o caso dos autos.

Digo isso, porque o apelante trata-se de escritório de advocacia renomado e com vasta clientela, que por mais necessitado que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

É por demais absurdo a concessão de gratuidade na espécie. Como se diz no popular: é o fim da picada.

Dessa forma, não é razoável que o Estado assuma os encargos processuais da parte quando não há comprovação da necessidade desse suporte.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Logo e sem maior delonga,
indefiro o pedido de justiça gratuita, devendo o recorrente recolher o preparo recursal, sob pena das sanções cabíveis
.

Ainda preliminarmente, defende a prevenção do i. Des. Dirceu dos Santos como Relator do recurso, soba alegação de ter relatado o RAI n. 1012328- 30.2021.8.11.0000.

Sem razão
. No caso, inexiste a existência da prevenção alegada, uma vez que, no julgamento do RAI n. 1012328- 30.2021.8.11.0000, foi analisado o teor da r. decisão proferida nos autos dos
embargos à execução n. 1004873-36.2020.8.11.0004,
em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, cujo objeto era a negativa de efeito suspensivo no feito executivo n. 0004575-61.2020.8.11.0004 (CCR n. 40/0539 – vencimento em 01.06.2019), ao passo que o presente recurso é proveniente da r. sentença proferida nos autos da ação de
execução por título extrajudicial

n. 1000322-25.2021.8.11.0021,

em trâmite na 1a Vara Cível de Água Boa/MT, cujo objeto se refere ao saldo devedor proveniente de Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05547-7, com vencimento em 01.11.2021.

Além disso, é comezinho no Direito que a matéria utilizada pela defesa não está elencada como critério ensejador de prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do RITJMT,
verbis:

“Art. 80 - A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei. (Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)

§1o -
O
primeiro julgador que receber a distribuição
do habeas corpus, mandado de segurança,

recurso e de qualquer outra causa ou incidente
,
ainda que não apreciado o mérito,
terá competência preventa para os feitos originários conexos

e para todos os recursos
, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente,
derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica
,
e nos processos de execução dos respectivos julgados. (Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)”
(negritei e grifei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que o apelado deu causa a demanda, devendo arcar com o ônus sucumbencial, pois já tinha ciência do direito dos produtores ao alongamento da dívida, recusando-se injustificadamente a prorrogar os contratos e executou as cédulas de crédito rural mesmo após o reconhecimento judicial da prorrogação.

Alega que, nos termos da Súmula 298 do STJ, o alongamento da dívida rural não é faculdade do banco, mas direito do produtor quando atendidos os requisitos legais, razão pela qual instauração da ação se deu por culpa exclusiva do apelado, que deve suportar os honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que o apelado seja condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese o entendimento do condutor do feito, o certo é que a demanda foi extinta, sem resolução do mérito, ante a inexigibilidade do título executado, em face d
o reconhecimento do direito de alongamento do prazo para pagamento da dívida em ação declaratória (Proc. n. 0719038-84.2020.8.07.0001 – 10a Vara Cível de Brasília/DF) envolvendo os litigantes (id. 246724723)
, sendo justo e razoável que o executado arque com as custas processuais e honorários advocatícios, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão idêntica,
verbis
:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, no momento em que a demanda foi ajuizada o título executivo era inexigível, ante o reconhecimento do direito da parte a prorrogação compulsória do contrato, ocorrido em sede de ação declaratória mandamental.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0004870-98.2020.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.04.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDO EM SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a ocorrência da coisa julgada formada nos Autos da Execução n. 0719038-84.2020.8.07.0001 quanto ao direito do ora executado ao alongamento da dívida, o título que instrui a inicial, na forma como apresentado, não goza mais da exigibilidade necessária para a presente demanda executiva
.”

(RAC n. 0004575-61.2020.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.04.2024 – negritei).

Nesse contexto, o art. 85, §10, do CPC, incumbe à parte que deu causa ao processo o pagamento dos honorários sucumbenciais sempre que houver a perda do objeto da demanda, consoante visto na espécie.

Logo, não tendo o exequente, ora apelado, cumprido com sua obrigação legal de alongar a dívida executado, resta evidente que deu causa à demanda infundada, tanto que o feito foi extinto, sem resolução do mérito, ante a inexigibilidade do título executivo.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto no caso em voga.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025